Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-47.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000793-47.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUZELINA DA SILVA ROCHA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Juzelina da Silva Rocha contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de auxiliar de ensino junto ao Município de Itiúba/BA e reconheceu a prescrição quinquenal em relação aos pedidos de indenização por danos morais, pagamento de salários retroativos e conversão de licenças-prêmio em pecúnia. A apelante sustenta que a exoneração ocorreu sem motivação e sem processo administrativo prévio, o que tornaria nulo o ato demissório, e que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social não implica extinção do vínculo funcional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei municipal, autoriza a reintegração de servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT; (ii) saber se os pedidos de indenização por danos morais, pagamento de salários retroativos e conversão de licenças-prêmio em pecúnia estão alcançados pela prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. A apelante, admitida no serviço público municipal em 30/12/1977 sem concurso público, adquiriu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, uma vez que se encontrava em exercício há mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1150/STF, RE nº 1.302.501), firmou a tese de que o servidor aposentado pelo RGPS, quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo, não tem direito à reintegração ao mesmo cargo, por violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargos não acumuláveis em atividade. 5. O Estatuto dos Servidores Civis Públicos do Município de Itiúba, instituído pela Lei Municipal nº 73/2008, dispõe expressamente, em seu art. 33, IV, que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que afasta qualquer vício de legalidade no ato exoneratório. 6. Os pedidos de indenização por danos morais, pagamento de salários retroativos e conversão de licenças-prêmio em pecúnia estão prescritos, pois a apelante se aposentou em 21/03/2011 e somente ajuizou a demanda em 13/12/2018, transcorridos mais de sete anos, superado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e assentado no Tema 553/STJ e no Tema Repetitivo nº 516/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT que obtém aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social não tem direito à reintegração ao cargo quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância, por força do Tema 1150/STF (RE nº 1.302.501). 2. Os créditos decorrentes de relação funcional contra a Fazenda Pública — incluindo indenização por danos morais, salários retroativos e conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia — estão sujeitos à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data da aposentadoria do servidor, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, do Tema 553/STJ e do Tema Repetitivo nº 516/STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; art. 37, caput e § 10; art. 41; Lei Municipal nº 73/2008 (Itiúba/BA), art. 33, IV; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 355, I; 487, I e II. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000793-47.2018.8.05.0132; Recorrente: Juzelina da Silva Rocha; Recorrido: Município de Itiúba: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 23 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator